Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (GAPED). LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE TÍTULO JUDICIAL COM ELEMENTOS SUFICIENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de pendência do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante sustenta que a liquidação prévia é desnecessária, pois o título judicial já contém os elementos indispensáveis à individualização do crédito, possibilitando a elaboração de cálculos aritméticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se, por ter o título executivo oriundo de ação coletiva os elementos necessários à apuração do valor devido, é exigível a liquidação prévia como condição para o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a afetação do Tema 1.169 pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não impede o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva quando, no caso concreto, o título judicial apresenta elementos suficientes para a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos.
4. O art. 509, § 2o, do CPC autoriza o cumprimento imediato da sentença coletiva quando o valor puder ser apurado por cálculos simples, sem necessidade de liquidação prévia.
5. A decisão de suspensão na origem ocorreu antes da formação da relação processual tripartida, o que inviabiliza a análise concreta de eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. O cumprimento individual de sentença coletiva dispensa a fase de liquidação prévia quando o título judicial já contém elementos aptos à adequada individualização do crédito, permitindo a apuração do montante devido mediante a realização de cálculos aritméticos simples. 2. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não impede o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva nos casos em que não há controvérsia fática ou jurídica quanto à liquidez do título. 3. A suspensão do processo antes da formação da relação processual tripartida compromete a aferição concreta de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, não sendo justificativa para obstar o processamento do cumprimento da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022, DJe 18/10/2022.